Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-57.2017.8.11.0106
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-57.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENEVALDO BATISTA FERNANDES - CPF: 551.066.921-72 (APELANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), Jossuel Oliveira Borges (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSSUEL OLIVEIRA BORGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000423-57.2017.8.11.0106

APELANTE: BENEVALDO BATISTA FERNANDES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: APELOS INTERPOSTOS POR DEFENSORES DATIVOS DISTINTOS – UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO – MÉRITO: DELITO DE FURTO MAJORADO:
1.1)
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA
RES FURTIVAE
;
1.2)
EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 155, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –SUBTRAÇÃO PRATICADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO E COM FLUXO INTENSO DE PESSOAS – PRECARIEDADE DE VIGILÂNCIA NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE;
1.3)
APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO APURAÇÃO DO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
2)
CRIME DE DESACATO:
2.1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES – DESCABIMENTO – VERBA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR NO MOMENTO DA NOMEAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO A CARGO DO JUIZ
A QUO
AO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada do bem. Precedentes do STJ.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1
o
, do Código Penal, não basta que o furto seja praticado no período noturno, devendo-se comprovar, efetivamente, a precariedade da vigilância, o que não ocorreu no caso dos autos, haja vista que o estabelecimento comercial estava em funcionamento e com intensa movimentação de pessoas no momento da prática delitiva.

Não sendo apurado o valor da
res furtivae
na instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do privilégio contido no artigo 155, §2o, do Código Penal, notadamente em razão da ausência do requisito objetivo consistente no “pequeno valor da coisa furtada”.

O depoimento uníssono da testemunha presencial e do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência – apresentados nas duas fases da persecução penal –, de que o acusado proferiu palavras de baixo calão à guarnição, desacatando os agentes no exercício da função de polícia repressiva, é prova suficiente do crime de desacato.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo, e não de forma compartimentada, por ato processual realizado.

O
Habeas Corpus
impetrado em favor do réu e a apresentação de razões recursais integram o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, dentre outros fatores que influenciem na fixação do valor.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000423-57.2017.8.11.0106

APELANTE:
BENEVALDO BATISTA FERNANDES

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por BENEVALDO BATISTA FERNANDES, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da ação penal n. 423-57.2017.811.0106 (Código 77268), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, e 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em razão da prática dos crimes de furto praticado durante o repouso noturno [art. 155, §1
o
, do CP] e desacato [art. 331 do CP], absolvendo-o do cometimento do delito de resistência [art. 329, do CP], nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o advogado dativo, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, aduz que em relação ao
furto majorado
:
1.1)
o crime não se consumou, pois não deteve a posse mansa e pacífica da
res furtivae
, razão pela qual almeja o reconhecimento da modalidade tentada;
1.2)
a causa de aumento da pena atinente ao repouso noturno deve ser extirpada, porque não restou provado que o acusado se valeu da redução da vigilância para a prática delitiva, ainda que a subtração tenha ocorrido durante a noite;
1.3)
é possível reconhecer o furto privilegiado, tendo em vista a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída.

No que tange ao
desacato
verbera que:
2.1)
não há provas suficientes quanto à sua prática, uma vez que as compiladas nos autos se resumem à palavra dos policiais responsáveis pela prisão do acusado;
2.2)
o fato é atípico, haja vista que “
não houve dolo
”, consistente em “
humilhar funcionário público
”.

Por fim, busca a majoração do valor da URH estabelecida pelo magistrado na sentença condenatória, além da fixação de honorários advocatícios por ter impetrado
Habeas Corpus –
em favor do acusado durante a fase processual –, e pela interposição do presente recurso [doc. digital n. 59713475].

Após a apresentação do apelo, o juiz singular revogou a nomeação do causídico e constituiu – como novo advogado dativo –, o Dr. Deybson Ibipino Costa Santos, “
para acompanhamento dos trâmites recursais
” [doc. digital n. 59713478].

O advogado apresentou
novo
recurso de apelação, asseverando que o acusado deve ser absolvido do crime de
desacato
porque não restou evidenciada a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime, sobretudo porque ele se encontrava embriagado no momento dos fatos.

No que concerne ao delito de
furto majorado
, aduz que:
1)
a causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno deve ser extirpada, uma vez que o crime ocorreu “
em estabelecimento comercial aberto, onde existiam pessoas trabalhando
”;
2)
o acusado faz jus ao privilégio contido no §2
o
do artigo 155 do Código Penal, pois é primário, possui bons antecedentes e a
res furtivae
não ultrapassa o valor de 1 (um) salário mínimo.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa no valor de 10 (dez) dias, e o arbitramento do valor de 9 URHs a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 4
o
, do Provimento n. 9/2007-CGJ [doc. digital n. 59713480].

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o improvimento dos recursos defensivos [doc. digital n. 59713484].

A Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se à análise do recurso interposto pelo último advogado dativo, opinando pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 67638998].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio, cabe tecer alguns comentários acerca da admissibilidade recursal, uma vez que foram interpostos
dois recursos
de apelação, por
defensores dativos distintos
.

Os documentos juntados nos autos digitais mostram que o advogado, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, patrocinou a defesa do acusado no curso do processo, apresentando tempestivamente – no dia
6 de junho de 2019
–, recurso de apelação, cujas razões estão juntadas no documento digital n. 59713474.

Em
13 de setembro de 2010
, o magistrado singular recebeu o recurso interposto, porém revogou a nomeação do causídico, constituindo como novo defensor dativo o Dr. Deybson Ibipino Costa Santos, o qual interpôs o segundo recurso de apelação (docs. digitais n. 59713478 e 59713480).

Não obstante a importância que o princípio da ampla defesa guarda no processo penal, vigora ainda na legislação processual o princípio da
unirrecorribilidade das decisões
, segundo o qual, cada decisão desafia um único recurso.

Sobre o tema, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar lecionam que:

“
Princípio da unirrecorribilidade (também denominado de princípio da singularidade ou princípio da unicidade): cada espécie de decisão judicial, em regra, comporta um único recurso, sendo ônus da parte escolher o recurso adequado para que haja seu reexame. O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal expressa que a parte não pode manejar mais de um recurso para vergastar a mesma decisão”
(Curso de Direito Processual Penal. 11a Ed., Juspodivm: Salvador, 2016, p. 1322).

Cumpre destacar ainda que no caso de decisões objetivamente complexas e com capítulos distintos, o princípio é excepcionado em duas circunstâncias:
1)
pela própria legislação – v.g. “
interposição simultânea de recurso extraordinário e de recurso especial, caso o acórdão contrarie, a um só tempo, preceito constitucional e lei federal
”
[1]
–, e
2)
pelo princípio da variabilidade recursal – que “
faculta à parte a desistência de um recurso para a interposição de outro
”
[2]
–, o que
não é o caso dos autos
.

Além disso, verifico que o objeto recursal do primeiro recurso é mais abrangente que o apelo acessório, razão pela qual deve incidir no caso
sub judice
o instituto da preclusão consumativa em relação ao segundo. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL – PREMISSA DO STJ – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARESTO DO STJ [...] RECURSO NÃO CONHECIDO [...].

Se há mais de um recurso interposto contra a mesma decisão, “não se conhece do segundo por força da preclusão consumativa” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1511727/SP) [...]”
(TJMT, N.U 0009658-33.2012.8.11.0006, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR MINISTERIAL – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO – PLEITO PELO NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO [...].

1. Em caso de interposição de dois recursos de apelação apresentados pela mesma parte contra a mesma decisão, em face da incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, para cada provimento judicial, admite-se apenas um recurso, ocorre a preclusão consumativa no tocante ao segundo recurso, somente sendo viável a análise do recurso interposto por primeiro [...]”
(TJMT, N.U 0004390-17.2011.8.11.0011, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016)

Cito ainda precedentes da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o princípio da unirrecorribilidade
impede o conhecimento de dois apelos simultâneos
no processo criminal: AgRg no HC 585081/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1/9/2020; AgRg no REsp 940135/AC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/9/2018; AgRg no REsp 1668311/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/8/2017; AgRg no REsp 1525945/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 24/05/2016; HC 143.614/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/02/2010.

Com essas considerações, conheço apenas o recurso de apelação interposto pelo advogado dativo, Dr. Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
FATO I

No dia vinte e sete de maio de 2017, por volta das 23h15min, na rua Manoel Pereira Brito, no Restaurante Skinão Grill, neste município de Novo São Joaquim/MT, o denunciando subtraiu para si, um aparelho celular da marca Samsung Galaxy S-III Neo, de cor preta, durante o repouso noturno (Termo de Exibição e Apreensão de fl. 13).

Jossuel é garçom do bar e restaurante Skinão Grill. Foi atender aos clientes, momento em que colocou seu aparelho celular em cima da mesa de som. Benevaldo, que se encontrava naquele estabelecimento comercial, aproveitando-se do descuido do garçom, subtraiu para si o aparelho celular supra identificado.

Ao retornar, Jossuel percebeu que o objeto já não estava onde havia deixado e que o denunciando também havia se ausentado do recinto. De imediato, saiu de motocicleta atras de Benevaldo, tendo o encontrado próximo ao Banco do Brasil. Ao questionar se havia pego seu celular, Benevaldo saiu correndo, tentando se esconder em um matagal. A vitima, então, acionou a Policia Militar.

FATO II

Com a chegada da guarnição da Policia Militar e do investigador da PJC, Kairan, Benevaldo foi localizado deitado no matagal. Dada ordem de prisão, o denunciando ofereceu resistência (auto de fl. 7v), sendo necessário o uso de força física moderada, bem como uso de gás e algemas. Após busca pessoal, foi encontrado o objeto do furto em posse de Benevaldo.

FATO III

Não bastasse, durante a resistência, Benevaldo desacatou os policiais usando palavras de baixo calão, Como "FILHOS DA PUTA, POLICIAIS VAGABUNDOS", desafiando-os, ainda, para uma luta corporal”
(doc. digital n. 59708182).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de BENEVALDO BATISTA FERNANDES e o condenou pela prática dos crimes dos artigos 155, §1
o
, e 331, ambos do Código Penal; contudo, o absolveu do cometimento do delito previsto no artigo 329,
caput
, do mesmo
codex
, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Estes são os fatos.

Os vestígios materiais e a prova da existência dos crimes vêm demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 59708183), boletim de ocorrência (doc. digital n. 59708183), auto de resistência (doc. digital n. 59708183), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 59708183), termo de reconhecimento de objeto (doc. digital n. 59708184), além dos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria, o policial militar, FRANCISCO RUBERLANDE RODRIGUES FARIAS, quando auscultado pela autoridade policial, noticiou que:

“[...] conduzia a GUPM na data de 27/5/2017, composta também pelo SDPM Victor; QUE a GUPM foi solicitada por volta das 23:33 horas, quando realizava rondas pelo centro da cidade para atender a uma ocorrência de furto; QUE a vítima JOSSUEL teria seguido o suspeito BENEVALDO que furtou seu aparelho celular [...] e este escondeu-se num terreno baldio; QUE ao efetuar as buscas, juntamente com o investigador KAIRAN, o suspeito foi encontrado deitado no meio de um matagal; [...] QUE BENIVALDO resistiu à prisão e desacatou os policiais usando palavras de baixo calão como “Filhos da Puta, Policiais Vagabundos” e ainda desafiou a PM para luta corporal; QUE após a imobilização e o uso de algemas, foi realizada a busca pessoal no suspeito e encontrado o celular furtado no bolso dele; QUE a vítima JOSSUEL narrou que trabalha no restaurante Skinão Grill e tinha deixado o aparelho em cima da mesa de som para atender os clientes e ao retornar o aparelho havia desaparecido e que BENEVALDO não encontrava-se mais no local; QUE então a vítima pegou uma motocicleta e foi à procura de BENEVALDO, encontrando-o em frente ao Banco do Brasil; QUE a vítima questionou o suspeito sobre o celular e este saiu correndo, tentando esconder-se em um matagal, momento que a GUPM chegou [...]”
(doc. digital n. 59708183)

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA (doc. digital n. 59708183).

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, a vítima, JOSSUEL OLIVEIRA BORGES, e a testemunha presencial, PAULO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, quando auscultados em sede policial, narraram:

“[...] QUE o declarante trabalha no Restaurante Skinão Grill como garçom e no dia de ontem, por volta de 23h, deixou o seu aparelho celular em cima da mesa, atrás do aparelho de som para atender os clientes;
QUE ao retornar e procurar pelo aparelho celular, este havia desaparecido; QUE percebeu também que um cliente, BENEVALDO, havia saído do local logo após
o declarante ter ido à cozinha verificar se o pedido dele estava pronto; QUE
pegou uma motocicleta e saiu à procura de BENEVALDO na cidade, encontrando-o logo em seguida, em frente a loja Lar e Construção
; QUE indagou BENEVALDO sobre o aparelho celular e este disse que nem conhecia o declarante;
QUE enquanto questionava BENEVALDO sobre o celular escutava-o tocando
, pois sua patroa estava ligando para ele e
ainda assim BENEVALDO negava que estivesse com o aparelho
; QUE o declarante estava montado na motocicleta e BENEVALDO tentou empurrá-lo, momento em que este acelerou a moto e, imediatamente,
BENEVALDO saiu correndo em direção à EletroCasa e escondeu-se atrás do Hotel do Homero, entre as árvores
; QUE o declarante jogou o farol da motocicleta em direção dele, sendo que
BENEVALDO correu novamente em direção à um terreno baldio e escondeu-se em meio a um matagal
; QUE, em seguida, chegou
a guarnição da PM e ao realizar buscas pelo terreno baldio encontrou o BENEVALDO, deitando no mato, escondendo-se; QUE BENEVALDO foi agressivo com os policiais, desferindo contra eles vários xingamentos, tais como “filhos da puta, policiais vagabundos, polícia desgraçada”
[...]; QUE BENEVALDO ainda desafiou os policiais a entrarem em luta corporal com ele; [...] QUE o aparelho celular foi encontrado no bolso de BENEVALDO [...]”
(depoimento de JOSSUEL – doc. digital n. 59708183).

“[...] QUE estava no restaurante Skinão Grill e
viu que JOSSUEL saiu à procura de seu celular que havia sido furtado
; QUE o declarante estava próximo quando
viu JOSSUEL questionando BENEVALDO sobre o seu aparelho celular
[...]; QUE
o aparelho celular de JOSSUEL estava na mão de BENEVALDO e ainda assim ele negava que o aparelho era da vítima
; QUE BENEVALDO colocou o aparelho celular no bolso e saiu corrente em direção à JOSSUEL, que estava de motocicleta e acelerou-a para não ser derrubado [...];
QUE depois BENEVALDO [...] escondeu-se no meio de um matagal
; QUE então chegou a guarnição da PM e encontrou-o deitado no meio do mato [...]; QUE BENEVALDO resistiu à ordem de prisão e
proferiu xingamentos contra os policiais, tais como “filho da puta”
[...]”
(declarações de PAULO – doc. digital n. 59708184).

Quando interrogado, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 59708184).

Em juízo foram ouvidas a vítima, JOSSUEL, e a testemunha, FRANCISCO.

O apelante não foi encontrado no endereço informado nos autos, de modo que o juiz decretou sua revelia (doc. digital n. 59713468).

Nesta etapa, o policial militar, FRANCISCO, ratificou a versão prestada na Delegacia de Polícia, acrescentando que:

“
Testemunha
: Nós estávamos em rondas na cidade e
uma pessoa nos informou que havia ocorrido um furto de um celular
no Skinão Grill e que a vítima estaria seguindo o suspeito.
A gente deslocou e encontrou a vítima [...] num terreno baldio
, ele estava com a moto [...] farol virado para o lote e disse que o cara que tinha roubado o celular dele estava escondido no mato, entramos no mato, vegetação rasteira, e
encontramos ele deitado no matagal, de posse do celular da vítima
.

MP
: No momento em que os senhores abordaram ele, ele resistiu a ordem de prisão?

Testemunha
: Ele estava alterado, uma hora ele reagia com agressão verbal, outra hora se acalmava, parecia que estava drogado ou alcoolizado [...], ele esboçava reação agressiva, mais verbal e corporal mesmo [...].

MP
: [...]
ele xingou a guarnição, desacatou os senhores
?

Testemunha
: Sim [...],
ele xingou uns palavrões
[...].

MP
: Mas
então houve esse desacato
?

Testemunha
:
Houve
.

Juiz
: [...]
ele xingou essas ofensas aos senhores, a vítima
[...]?

Testemunha
:
Ele direcionou a gente e à vítima
[...] inclusive na Central ele não sentava, sentava ele, ele levantava, alterado o tempo todo [...].
Ele desafiava, em tom desafiador, mas estava algemado o tempo todo
”
(arquivo digital: 77268-testemunha. Francisco.wmv)

No mesmo sentido, a vítima, JOSSUEL, declarou que:

“
Vítima:

Ele chegou lá
[no restaurante]
e pediu comida, eu fui lá arrumar comida para ele, ele sentou numa mesa de madeira [...] em frente a mesa de som, onde estava meu celular, atrás da caixinha [...], na hora que ele foi no banheiro, ele viu meu celular atrás da caixa de som [...], pegou a mesa de madeira, colocou ela do lado da caixa e som [...],
quando eu voltei, ele não estava mais lá e nem meu celular e eu vi ele subindo na rua
[...].

MP
: Você foi atrás dele?

Vítima
: [...] montei na moto e
fui atrás dele, aí achei ele, o celular estava tocando, e ele falando que não estava com ele, estava na mão dele
.

MP
: E o telefone estava tocando? O toque do seu celular?

Vítima:

Tocando. Ele falou que não estava com ele, mas estava na mão dele
.

[...]

MP
: E conseguiram reaver o celular?

Vítima
: Sim, peguei de volta.

MP
: O senhor chegou a ver o momento em que os policiais abordaram ele?

Vítima:
Eu estava lá junto, na esquina.

MP
:
Ele xingou a guarnição
[...]?

Vítima
:
Xingou
um pouco.

MP
:
Se lembra se ele chamou de filhos da puta
?

Vítima:
Chamou.
Chamou de viados também
.

[...]

MP
: Mas ele ficou esbravejando para os policiais? Estava nervoso, violento?

Vítima:
Ficou bastante estressado. Estava”
(arquivo digital: 77268-vitima- Jossuel.wmv)

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para refutar a tese sustentada no apelo, de que ocorreu a tentativa de furto, ao argumento de que a
res furtivae
não esteve em nenhum momento na posse mansa e pacífica do apelante.

No caso concreto, a vítima, JUSSIEL, notou que seu celular desapareceu após o acusado ter se evadido do local, razão pela qual pegou sua motocicleta e conseguiu abordá-lo, ainda na posse do telefone, na frente da loja “Lar e Construção”.

Como bem destacado nas provas orais, o acusado ainda tentou fugir da aproximação da vítima, embrenhando-se no interior de um matagal. Por fim, foi capturado pelos policiais militares escondido num terreno baldio localizado nas cercanias do “Hotel do Homero”.

A despeito dos alaridos defensivos, o fato de o réu ter sido preso em flagrante delito, logo após ter subtraído o celular da vítima, próximo à cena do crime, não elide a consumação do delito.

Isso porque o crime de furto se aperfeiçoa no momento da inversão da posse do bem, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância do ofendido, nem que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre o mesmo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica da Corte Cidadã:

“[...] 3. Para a consumação
dos crimes de furto
e roubo,
basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse
, sendo
prescindível esta ser mansa e pacífica
. Precedentes do STJ. [...]
[HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020].

[...] IV - "Para a consumação do
crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio
, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017). [...]”
[AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020]
.

Deve ser acatada a pretensão do réu em ver afastada a majorante do
repouso noturno
, prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal.

De pronto, deve se destacar que “repouso noturno” não é sinônimo de período noturno.

Nessa linha de intelecção, a intenção do legislador foi, seguramente, punir mais duramente o furto cometido em período onde há um maior afrouxamento da vigilância da vítima.

Fala-se em “repouso” exatamente porque o período noturno, pelos hábitos sociais e biológicos, é quando o homem costuma descansar para o seu necessário revigoramento físico e mental. Nesse momento, há uma natural desvigilância quanto aos perigos que podem rondar o homem ou o seu patrimônio.

É pela maior vulnerabilidade que se agrava a pena do furto, quando cometido no período noturno. Mesmo não sendo a casa ou comércio habitado, o aumento de pena encontra razão no fato de o período noturno naturalmente propiciar maior êxito à empreitada criminosa pelo fato de a vítima não estar em vigília plena dos seus bens, ainda que tenha câmeras de segurança e guarda-noturno.

O que se pune é a ousadia do criminoso em se aproveitar de momento em que há uma maior desproteção do patrimônio da vítima, quando os cuidados de atenção e vigilância são reduzidos.

Pense-se nas situações de uma boate ou restaurante noturno. Nelas, o período é exatamente o mais crítico, principalmente aqueles que avançam as horas da madrugada.

Assim, não pode ter cabimento a majorante nas situações em que, a despeito do período noturno ocorre em momento em que o(s) bem(ns) encontram-se mais protegidos, como na situação em julgamento.

Nas declarações que prestou, a vítima afirmou que acompanhou a movimentação do apelante desde o instante em que ele chegou ao restaurante, a ponto de havê-lo notado quando ele sentou-se numa mesa próxima à caixa de som, onde estava o seu celular. E mais: tendo dado conta do furto do seu aparelho, foi imediatamente ao encalço do ladrão e o acuou em um matagal, onde foi preso.

Nessas condições, deve ser afasta a majorante, como se confere neste acórdão
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MAJORANTE. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE [...]
Não se aplica a majorante do art. 155, §1o, do CP, ao furto cometido contra estabelecimento comercial em momento de pleno funcionamento deste, com empregados presentes no local, ainda que durante o período noturno, vez que ausente a maior precariedade da proteção do patrimônio que justifica a elevação da pena do agente que se vale dessa circunstância
[...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0625.15.000102-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/05/2018, publicação da súmula em 08/06/2018)

A doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves é no mesmo sentido:

“
Também não é possível a majoração quando o furto ocorre de madrugada em estabelecimento comercial aberto ao público (farmácia, casa de show, loja de conveniência, bar, etc.) ou em casa onde esteja ocorrendo uma festa, estando, portanto, acordados os moradores”
(Curso de Direito Penal – Parte Especial. Saraiva: São Paulo, 2016, págs. 299 e 300).

No atinente ao reconhecimento do furto privilegiado, entendo que a não realização da avaliação do objeto subtraído
impossibilita
a discussão acerca do “
pequeno valor da coisa
” e, por conseguinte, a aplicação do benefício.

Outro aspecto importante a ser destacado – que foi desprezado quando o juiz singular realizou a dosimetria da pena – é que o apelante possui outra condenação
com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise
[Executivo de Pena n. 79-96.2014.811.0004 – Código 178234, no qual foi apenado em 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa – substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – em razão da prática do crime do artigo 330,
caput
, c/c o art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97].

No registro encimado, averiguei que, no dia
23-5-2017
, o Juízo das Execuções extinguiu a punibilidade do acusado em razão do cumprimento, na integralidade, das condições impostas durante a execução da reprimenda; contudo, a despeito da extinção da pena,
não há se falar que a condenação foi alcançada pelo período depurador
previsto no inciso I do artigo 64 do Código Penal.

Destarte, afastando a majorante do repouso noturno e, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, redimensiono a reprimenda definitiva do
crime de furto
para
1 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Noutro giro, inviável o pedido de absolvição quanto à prática do tipo penal descrito no
artigo 331, do Código Penal
.

O desacato é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente realize uma conduta objetivamente capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa, ridicularizando o prestígio da atividade administrativa, como ocorreu no dia dos fatos, contra os membros da guarnição policial.

Como se observa, as provas demonstram que, após a polícia ser acionada para atender a ocorrência do furto do celular da vítima, JOSSUEL, o réu mostrou resistência à abordagem e xingou os membros da guarnição de “
filhos da puta
”, “
veados
” e “
vagabundos
”.

Além disso, após ser conduzido até a Delegacia de Polícia, ele continuou exaltado, enfrentando os policiais e proferindo palavras desabonadoras “
em tom desafiador
”.

Ao proceder dessa forma, cometeu o ilícito previsto no artigo 331, do Código Penal, conforme se vê nos seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] ART. 331 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO ESPECÍFICO - COMPROVAÇÃO - EXALTAÇÃO DO ESTADO DE ÂNIMO - IRRELEVÂNCIA [...] Não há falar em absolvição do crime de desacato se
a prova colhida demonstrou, à saciedade, que, o réu efetivamente, desacatou os servidores, em razão da função por eles exercida, visando com as palavras de baixo calão e nitidamente ofensivas, desprezar, desprestigiar e ultrajar as funções desempenhadas pelos policiais
[...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0024.17.068269-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 18/05/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO [...] ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DOLO COMPROVADO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS [...]
Presentes provas orais assegurando que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercidas, incabível acolher o pleito absolutório formulado pelo agente, por ausência de provas da sua atuação dolosa
[...]”
(TJMT, N.U 0006141-87.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Desse modo, mostrando-se as versões da vítima e do policial militar coerentes e seguras quanto à existência do delito, devem ser valoradas e admitidas para sustentar o édito condenatório. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA TENTADA, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E
DESACATO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS [...] Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal, ameaça, dano qualificado
e desacato, diante das firmes e coerentes declarações prestadas pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, as quais foram corroboradas pelos demais elementos de prova colhidos nos autos, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos
[...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0543.18.001778-1/001, Relator: Des. Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 09/12/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO [...] ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA E DESOBEDIÊNCIA AOS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS [...]
Os depoimentos do policial/vítima, prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente, quando em harmonia com os elementos de prova colhidos na fase policial
, não havendo, nos autos, qualquer indício de que tenha, a vítima, algum interesse escuso em prejudicar o acusado [...]
” (TJMT, N.U 0000575-44.2014.8.11.0031, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Em relação à afirmação de que não se faz presente o dolo na conduta do apelante, uma vez que estava aparentemente embriagado, não há provas de que,
no momento do fato criminoso
, estava com sua capacidade de discernimento alterada ou comprometida.

As circunstâncias mostram que o réu possuía pleno discernimento de sua conduta, tanto que resistiu ao procedimento de revista pessoal e começou a xingá-los com palavras de baixo calão, ultrajando as funções e a dignidade do cargo ocupado pelos agentes públicos.

Desse modo, é de rigor a manutenção da condenação do réu à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em razão da prática do crime
de desacato
.

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo de origem nomeou o advogado dativo, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida [OAB/MT n.12.025], para atuar na defesa técnica do apelante, em virtude de a Comarca de Novo São Joaquim/MT não possuir, à época, Núcleo da Defensoria Pública.

Na referida decisão o juiz fixou os honorários advocatícios em
10 (dez) URH
(doc. digital n. 59708194).

Encerrada a instrução processual, nas alegações finais, além do pedido absolutório, o causídico requereu o arbitramento de honorários complementares em 6 (seis) URHs, em razão da impetração de
Habeas Corpus
em favor do acusado (doc. digital n. 59713470).

Na sentença, o magistrado alterou o valor das verbas honorárias, fixando-o em
4 (quatro) URHs
, tendo em vista a “
simplicidade da presente ação, aliada à padronização de praticamente todos os peticionamentos do advogado”

(doc. digital n. 59713472)
.

Depois, o juiz revogou a nomeação do advogado e suspendeu o pagamento dos honorários em seu favor, consignando que:

“
Tendo em vista as diversas comunicações oriundas dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Novo São Joaquim/MT, onde anexaram-se decisões judiciais determinando a apuração de inúmeros delitos cuja suspeita de prática recai sobre o advogado Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, instaurou-se procedimentos na Diretoria do Foro desta Comarca.

Nos citados autos [...] ante os indícios apontados, determinou-se a substituição do referido causídico em todos os feitos em que figura como defensor dativo [...].

Consigno que a expedição de certidão referente aos honorários já arbitrados ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na Diretoria deste Foro [...]”
(doc. digital n. 59713478).

Ato contínuo, nomeou o advogado, Deybson Ibipino Costa Santos [OAB/MT n. 19.171/O], para “
acompanhamento dos trâmites recursais
” [ou seja, para eventual atuação em segundo grau], salientando, ainda, que “
os honorários serão fixados ao fim da demanda patrocinada, com base na atuação do causídico
”.

Diante destes fatos,
o advogado
, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, requereu a fixação de honorários em razão de sua atuação recursal, bem como por ter impetrado
Habeas Corpus
em favor do acusado.

Além disso,
ambos os defensores
requereram a majoração dos honorários fixados na sentença, uma vez que o valor não condiz com o estabelecido na tabela da OAB/MT.

Os pedidos não merecem provimento.

Quanto ao requerimento formulado pelo primeiro defensor dativo, o artigo 303, §3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, determina que “
no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94
”.

Já o art. 305, I, da CNGC/MT preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

[...]
”

Como se vê, a redação dos artigos encimados estabelece que a verba fixada pelo juiz singular abrange o patrocínio,
inclusive
nas instâncias superiores, razão pela qual não há se falar na fixação de honorários suplementares.

Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM ESTA INSTÂNCIA RECURSAL – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao Defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição, pois a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC”
(N.U 0003572-37.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – ADVOGADO DATIVO – DESCABIMENTO – VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ART. 305, I, DA CNGC, COM NOVA REDAÇÃO APROVADA PELO PROVIMENTO N. 41/2016-CGJ/TJMT – 4. RECURSOS DESPROVIDOS [...] A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do art. 305, I da CNGC, daí por que são indevidos os honorários advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da apresentação das razões recursais examinadas no âmbito desta Corte de Justiça”
(N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Em relação a majoração dos honorários, o STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB,
in verbis
:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N. 1.656.322/SC E RESP N. 1.665.033/SC. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB. ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior orientava-se no sentido de que o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, considerados o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum (REsp. n. 1.377.798/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014). 2.
Contudo, a TerceiraSeção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
. [...].
” (EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

De mais a mais, analisando os §§2
o
e 3
o
do art. 4o do Provimento n. 09/2007-CGJ, incorporado à Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico que, havendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração devida será fixada individualmente, sendo expedidas “
tantas certidões quantos forem os que tiverem atuado no processo, fixando-se o quantum devido a cada um
”.

É no término do processo que serão expedidas as certidões em favor dos causídicos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, como, aliás, anotou o juiz quando consignou: “
os honorários serão fixados ao fim da demanda patrocinada, com base na atuação do causídico”
, o que pode incluir até a prática de recursos extraordinários.

No caso, não tem incidência o artigo 4o, §4o, da CNGC, uma vez que a nomeação do segundo advogado deu-se em substituição ao primeiro, e não apenas para um único ato processual.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para afastar a causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno, readequando a reprimenda do
crime de furto
para
1 (um) ano de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de Processo Penal. 10a., ed. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 859.

[2]
Idem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021